Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE DECISÕES JUDICIAIS. GARANTIA DE AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. NATUREZA JURÍDICA. PRETENSÃO DE REEXAME DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTO NEGATIVO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.

1. A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação, não obstante não se tratar de recurso, é induvidosa sua destacada previsão legal no diploma adjetivo como desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais, sendo admitida seu indeferimento de plano quando inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado (artigo 198, inciso I, do Regimento Interno).

2. Na espécie, o exame do caderno processual indica que o manejo da reclamação se reveste na tentativa de viabilizar o reexame de ato judicial proferido pelo juízo originário e ao qual não fora interposto recurso cabível no momento oportuno.

3. No caso, o que se depreende da análise dos autos é que o ato judicial reclamado apenas postergou a produção dos efeitos de acordão prolatado por esta Egrégia 3a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento, condicionando-o ao seu trânsito em julgado, circunstância que não configura descumprimento ou afronta ao decidido pela Corte.

4. A pretensão com o manejo da reclamação é de inconformismo com o ato judicial frente ao seu conteúdo para o adequado processamento do cumprimento de sentença, o que não se presta aos fins da via eleita, que possui contornos especiais e próprios para sua admissibilidade, não se qualificando como sucedâneo recursal nem como instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes TJDFT. Decisão monocrática mantida.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.